Tribunal: TJBA
Processo: 8016795-22.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8016795-22.2026.8.05.0000 RECORRENTE(S): IMPETRANTE: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR PACIENTE: MARIANA CAROLINA DE SOUZA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR RECORRIDO(S): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PAULO AFONSO, 2ª VARA CRIMINAL RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA - HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PLEITO DE RETIRADA POR ESTADO GRAVÍDICO E EDEMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO À SAÚDE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Mariana Carolina de Souza, condenada a 8 anos de reclusão por tráfico de drogas e posse de munição (id. 100914615). A defesa busca a retirada da monitoração eletrônica sob o argumento de que a paciente está gestante e apresenta edemas nos membros inferiores, alegando que o dispositivo agrava o desconforto físico e viola sua dignidade (id. 100914601). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em definir se a gravidez e o relato de inchaço nos membros inferiores são suficientes para afastar a monitoração eletrônica, independentemente de prova técnica que demonstre nexo causal entre o equipamento e o risco à saúde ou à vida da gestante e do nascituro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imposição e manutenção de medidas cautelares e condições para recorrer em liberdade devem observar os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade (arts. 282 e 319, IX, do CPP). 4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga, justifica a manutenção da medida de monitoração eletrônica. 5. A revogação da medida exige prova técnica idônea de risco concreto à saúde, não sendo suficiente alegação genérica de desconforto. 6. A jurisprudência do STJ admite flexibilização apenas em hipóteses excepcionais e comprovadas, não sendo a gestação, por si só, causa automática de afastamento da monitoração. 7. O habeas corpus exige prova pré-constituída, sendo incabível a análise de alegações desacompanhadas de suporte probatório robusto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A gestação, por si só, não autoriza a retirada da monitoração eletrônica regularmente imposta. 2. A revogação da medida por razoes de saúde exige prova técnica idônea que demonstre o risco concreto ou a incompatibilidade clínica entre o uso do dispositivo e o estado da paciente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, inciso III; 6º; 226 e 227; CPP, arts. 282 e 319, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ - RHC: 00000000000000210872, Relator.: Ministro Otávio de Almeida Toledo, Des. convocado do TJSP, Data de Julgamento: 28/02/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 28/02/2025). STJ - RHC: 207962, Relator.: Min. Og Fernandes, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 11/12/2024) STJ - Habeas Corpus nº 956.729 - PR (2024/0409218-1). Relator: Min. Og Fernandes. Brasília, DF: STJ, 11/11/2024. TJ-BA - Habeas Corpus, nº: 8053358-49.2025.8.05.0000, Relator(a): Baltazar Miranda Saraiva, Publicado em: 21/10/2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8016795-22.2026.8.05.0000, da comarca de Paulo Afonso, em que figuram como impetrante Dilton Silva Rocha Júnior e como paciente Mariana Carolina de Souza. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 -(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8016795-22.2026.8.05.0000)